Tribunal: TJDFT
Processo: 0745361-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão à obrigação de remarcação de pacote turístico, cancelado em razão da pandemia da covid-19. Recurso da segunda ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de turismo. Cruzeiro marítimo. As autoras, em 31/07/2019, por intermédio da primeira ré, adquiriram pacote de turismo marítimo, incluindo serviços de aéreo e traslado, ao valor de R$ 13.736,82 (ID. 33794837). O embarque estava previsto para o dia 14/03/2020, todavia, com a declaração do estado de calamidade pública global decorrente da pandemia da covid-19, foi-lhes informada a impossibilidade de execução do contrato, um dia antes da viagem. Logo após a notícia do cancelamento, solicitaram a remarcação do pacote ou reembolso do valor pago, porém obtiveram resposta apenas cerca de um ano e quatro meses depois, limitada ao serviço do cruzeiro, sem qualquer informação quanto ao aéreo e traslado (ID. 33794838 e 33794840). Requerem, portanto, a remarcação integral do pacote turístico.
3 – Remarcação do pacote. Força maior. Pandemia coronavírus (COVID-19). A pandemia do coronavírus, COVID-19, afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de paralisação do serviço de transporte turístico marítimo no período previsto (março de 2020). O art. 2o. da Lei n. 14.046, de 24 de agosto de 2020, específica para o setor de turismo e cultura, prevê expressamente a ausência da obrigação do prestador de serviço de reembolsar o consumidor pelo rompimento do contrato durante a pandemia, desde que assegure a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. A despeito de as autoras terem solicitado (ID. 33794838), as rés não demonstraram o cumprimento das determinações da norma de regência, de modo que é exigível a obrigação tal como fixado na origem. A alegação de que foi disponibilizada carta de crédito não restou demonstrada no processo, de modo que não há fundamentos a afastar a condenação de remarcação integral dos serviços, sem custos adicionais, a qual decorre de disposição legal (art. 2o, §1o, da Lei 14.046/2020). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J